Tribunal: STF
Processo: CJ 6893
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-27
Data de publicação: 1989-04-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZES DE PRIMEIRO GRAU VINCULADOS A
TRIBUNAIS DIFERENTES ( JUIZ FEDERAL E JUIZ DE VARA DE ACIDENTES DO
TRABALHO).
ATÉ A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A COMPETÊNCIA PARA
DIRIMIR CONFLITOS DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZES SUBORDINADOS A
TRIBUNAIS DIFERENTES CONTINUOU A SER DO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS. A PARTIR, POREM, DE 7 DE ABRIL DESTE ANO (1989), COM A
INSTALAÇÃO DAQUELA CORTE E, CONSEQUENTEMENTE, EXTINÇÃO DO T.F.R.,
TAL COMPETÊNCIA PASSOU A SER DELA, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART.
105, I, 'D', DA NOVA CARTA POLITICA.
CONFLITO DE QUE NÃO SE CONHECE, REMETENDO-SE OS AUTOS AO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.